Tribunal: STF
Processo: HC 186230
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União - DPU em favor de Evandro Fernandes Coelho contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negaram provimento ao AREsp 1.626.674/SP (sítio eletrônico do STJ).
    A impetrante alega, em síntese, que 
    “[...] a Sexta Turma do STJ firmou-se no entendimento de que ‘as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes’ (e-STJ – f. 690 – grifou-se).
    Com a devida vênia, portanto, no entender da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, o acórdão proferido no âmbito do STJ é ilegal porque chancelou a decisão que admitiu a utilização de condenação que não gera mais o efeito da reincidência, porquanto atingida pelo período depurador de 05 (cinco) anos, como maus antecedentes” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “1. a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos do decreto condenatório em tela, indevidamente referendado pelo Tribunal de apelação e pelo STJ, especificamente na parte em que valorou, como maus antecedentes, condenação que não pode mais ser considerada como geradora de reincidência, até o julgamento final da presente impetração; 4/5 DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL - TRIBUNAIS SUPERIORES.
    2. no mérito, a concessão definitiva da ordem, para afastar a utilização, como maus antecedentes, da condenação, com trânsito em julgado, que não gera mais o efeito da reincidência, porquanto fulminada pelo período depurador de 05 (cinco) anos;
    3. caso a presente impetração não seja distribuída à Segunda Turma do STF, seja o feito submetido ao julgamento do Plenário, com fundamento no artigo 22, parágrafo único, alínea ‘a’, do RISTF” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A questão aqui vertida teve a repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, em 26/2/2009, nos autos do RE 593.818/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, e aguarda a conclusão do seu julgamento pelo Plenário. A ementa daquela decisão é a seguinte:
    “MATÉRIA PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. MANIFESTAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO REQUISITO DE REPERCUSSÃO GERAL PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.
    Entretanto, não obstante à pendência de análise da referida questão pelo Plenário, é certo que ambas as Turmas desta Suprema Corte têm decidido no sentido de que as condenações pretéritas não serão valoradas como maus antecedentes quando não prevalecer a condenação anterior do agente para efeito de reincidência, nos termos do art. 64, I, do Código Penal. 
    Nesse sentido, indico as ementas dos seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PRETÉRITA CUMPRIDA OU EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, condenações pretéritas não podem ser valoradas como maus antecedentes quando o paciente, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, não puder mais ser considerado reincidente. Precedentes. II - Parâmetro temporal que decorre da aplicação do art. 5°, XLVI e XLVII, b, da Constituição Federal de 1988. III – Ordem concedida para determinar ao Juízo da origem que afaste o aumento da pena decorrente de condenação pretérita alcançada pelo período depurador de 5 anos” (HC 142.371/SC, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Interposição contra julgado em que colegiado do Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração, ao fundamento de ser substitutivo de recurso ordinário cabível. Constrangimento ilegal não evidenciado. Entendimento que encampa a jurisprudência da Primeira Turma da Corte. Precedente. Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo legal em decorrência de maus antecedentes. Condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos. Pretensão à aplicação do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal. Penas ainda não extintas. Constrangimento ilegal inexistente. Recurso não provido. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao cabimento do habeas corpus encampou a jurisprudência da Primeira Turma da Corte no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário (HC nº 109.956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/9/12), o que resultou no seu não conhecimento. 2. Quando o paciente não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de lapso temporal superior a cinco anos, conforme previsto no art. 64, I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes. Precedentes. 3. No caso as condenações anteriores consideradas pelas instâncias ordinárias para fins de valoração negativa dos antecedentes criminais do ora paciente ainda não se encontram extintas. 4. Recurso não provido” (RHC 118.977/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).
    E ante a possibilidade da reafirmação desse entendimento pelo Plenário, em repercussão geral, entendo-o adequado para o deslinde da presente controvérsia. 
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, o teor da decisão combatida, verbis:
    “Verifica-se que, de fato, houve a devida impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada.
    Assim, deve ser reformada a decisão agravada, de fls. 652-653, afastando-se o não conhecimento do agravo em recurso especial, pelo que passo ao seu exame.
    O recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 289, § 1º, c/c art. 29, ambos do CP, à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 13 dias-multa.
    O Tribunal de origem deu provimento em parte ao recurso da defesa para fixar a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.
    Nas razões recursais, sustenta a defesa que é indevida a exasperação da pena-base em 6 meses, em decorrência da valoração negativa da vetorial antecedentes, pois já transcorrido o prazo depurador do art. 64, I, do CP. Aduz, outrossim, que a prestação pecuniária é excessiva.
    O acórdão recorrido assim decidiu acerca da pena-base (fls. 565-566):
    ‘Passo a rever a dosimetria. Na primeira fase, a quantidade de cédulas falsas, 10 (dez) cédulas de R$ 50,00 (cinquenta reais), não justifica o aumento da pena. Entretanto, a condenação transitada em julgado em 23.12.06, no Processo n. 0020628- 46.2002.8.26.0032, na qual o réu foi condenado à pena privativa de liberdade (fl. 14 do apenso anexo ao vol. II), é apta a caracterizar maus antecedentes. A sentença condenatória com trânsito em julgado pode servir como mau antecedente na hipótese de restar destituída de eficácia para ensejar a reincidência em virtude de ter decorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal. Precedentes (STF, Habeas Corpus n. 98.803, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 18.08.09 e STJ, Habeas Corpus n. 133858, Rel. Min. Félix Fischer, j. 19.08.09). Nesse sentido, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto) pelos maus antecedentes do réu, passando-a para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, a míngua de causa de aumento e diminuição de pena, torno-a definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. A quantidade de pena aplicada autoriza o cumprimento da pena no regime inicial aberto (art. 33, § 2º, c, do Código Penal)’.
    Nos termos do entendimento assente nesta Corte, as condenações alcançadas pelo transcurso do período depurador de cinco anos, previsto no art. 64, I, do CP, embora não configurem reincidência, prestam-se à caracterização de maus antecedentes. Nesse sentido: [...].
    Outrossim, alega o agravante que seria excessivo o valor da prestação pecuniária.
    Por oportuno, trago à colação os seguintes excertos do acórdão que julgou os embargos de declaração (fls. 590-591), in verbis:
    ‘O embargante afirma que a pena privativa de liberdade foi reduzida, sem que fosse aplicada redução proporcional à pena pecuniária resultante da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Afirma, ainda, que o valor fixado na sentença, 7 (sete) salários mínimos, é excessivo e não guarda relação com a situação econômica do apelado (fls. 450/456).
    Com razão.
    A redução da pena privativa de liberdade deveria ter ocasionado a redução da pena pecuniária, quando da decisão pela manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Cumpre considerar que o valor fixado à título de pena pecuniária, em 7 (sete) salários mínimos, não foi objeto da apelação do réu, que não se insurgiu contra o valor fixado.
    Entretanto, verifico que consta nós autos a informação de que o réu é empresário, trabalhando com revenda de automóveis, auferindo, em dezembro de 2012, renda mensal de, aproximadamente, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) (fl. 29).
    Desse modo, reduzo e fundamento a fixação da pena pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade em 2 (dois) salários mínimos.
    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, reduzindo a pena pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade para 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo do pagamento’.
    No caso em exame, os fundamentos adotados não extrapolam a razoabilidade, porquanto, conforme consignado pelo acórdão, o valor levou em conta a redução da pena corporal aplicada e a situação econômica do condenado.
    Nesse contexto, a pretendida redução da prestação pecuniária demandaria necessário revolvimento fático probatório, o que não se admite na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. Confiram-se: [...].
    Ademais, admite-se o parcelamento da pena pecuniária, caso comprovada, ao Juízo da execução, a impossibilidade de pagamento em parcela única.
    Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo regimental para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento” (sítio eletrônico do STJ).
    Conforme se verifica, essa decisão destoa da referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, pois, após o período depurador, a condenação anterior não prevalecerá para efeito de reincidência, nos exatos termos do art. 64, I, do CP, tampouco poderá ser valorada como mau antecedente.
    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para determinar que a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proceda a novo cálculo da pena imposta ao paciente na Apelação Criminal 0001625-88.2012.4.03.6124/SP, nos termos do que aqui decidido.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator